Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-83.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000229-83.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WANDERLUCIA DA SILVA VIANNA Advogado(s): LEANDRO ALVES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito líquido e certo à readaptação funcional, considerando os relatórios médicos apresentados e a existência de laudo posterior que atesta sua aptidão para o trabalho. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. A existência de laudo médico posterior, assinado pela própria impetrante, atestando sua aptidão para as funções de professora, afasta o direito líquido e certo à readaptação. O fato de a servidora exercer atividades de magistério em escola estadual reforça a conclusão de sua capacidade para o trabalho em sala de aula. A alegação de coação moral para assinatura do laudo de aptidão não está comprovada de forma inequívoca nos autos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000229-83.2022.8.05.0114, Recorrente: WANDERLÚCIA DA SILVA VIANNA, Recorrido: MUNICÍPIO DE ITACARÉ: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .